Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707486-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. C. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: WENDELL CLEMENTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por M. L. C. de O. F., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento proposta em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Requer a parte AUTORA as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - a renda média familiar é de mais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Diante do valor auferido mensalmente pela parte pleiteante do benefício, sendo superior a cinco salários mínimos, sem que haja qualquer critério subjetivo indicativo da hipossuficiência do mesmo, restou demonstrado ter um padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela autora. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais.” Na origem, cuida-se de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, no qual foi indeferida o pedido autoral de concessão da assistência judiciária, na forma da decisão retro. Em suas razões, após breve resumo dos fatos, a parte agravante alega que é menor de idade, e que sua hipossuficiência é presumida. Aduz que diante da sua condição de pessoa com Transtorno do Espectro autista – TEA, possui diversos custos necessários a garantia da sua qualidade de vida. Afirma que “o Supremo Tribunal Federal assevera que as ações em que menores (crianças e adolescentes) figurem polo ativo, apesar da existência da figura do representante legal no processo, o pedido de concessão de gratuidade da justiça deve ser examinado sob o prisma do menor, que é parte do processo.” Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela para conceder-lhe o benefício da gratuidade judiciária. Ausente preparo, pois objeto do recurso. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. O novo Código de processo civil, no art. 98 traz expressamente a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa física ou jurídica que não puder arcar com os ônus do processo, senão vejamos: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Além do mais, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Trata de efetivação da garantia constitucional de acesso à justiça, insculpida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Lado outro, dispõe o § 6o, do artigo 99, do Código de Processo Civil: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.” (negritei) Depreende-se, portanto, que a gratuidade da justiça é um direito individual, personalíssimo e intransferível. No caso em comento, a autora/agravante é criança contando com 09 (nove) anos de idade, diagnosticada com TEA. Ao indeferir o pedido de assistência Judiciária, o Magistrado a quo fundamentou sua decisão na capacidade financeira do genitor da autora. Ocorre que o genitor da agravante não está demandando por direito próprio, mas sim representado a filha, uma vez que ela não possui, ainda, capacidade civil. Logo, os requisitos para a concessão da Gratuidade da Justiça devem ser preenchidos pelo titular do direito e não pelo representante legal. Apesar dos vínculos existentes entre o menor e seus pais, sobretudo em razão da necessidade de representação para a postulação judicial, não significa dizer que o direito à gratuidade da justiça deva ser analisado à luz da situação financeira dos representantes. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.807.216-SP, definiu que nas ações judiciais ajuizadas por menores, não é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal, tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, senão vejamos: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, §3o, do novo CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. alimentos. imprescindibilidade da satisfação da dívida. risco grave e iminente aos credores menores. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. representante legal que exerce atividade profissional. valor da obrigação alimentar. irrelevância. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. 8- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.) (negritei). Isso, porque os menores de idade são presumidamente hipossuficientes econômicos, conforme tem decidido esta C. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A recorrente é menor de idade logo tem sua hipossuficiência econômica presumida, assim como o dever de assistência e subsistência por força do poder familiar. Portanto, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante já é suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade. 2-A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil. 3-As alegações que embasaram o pedido de majoração dos alimentos não prescindem de comprovação, recomendando-se aguardar a instrução processual e os esclarecimentos dos fatos. 4-AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1393392, 07199496520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (negritei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MENOR. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO ECONÔMICA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF 2. É presumida a incapacidade econômica de menor de idade que não exerce atividade remunerada e não dispõe de situação financeira vantajosa. 3. A condição econômica da genitora da parte autora não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte, dada a natureza personalíssima do benefício. 4. A assistência por advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência, nos termos do Art. 99, § 4o do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1600344, 07373030620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, não há nos autos qualquer prova de que a agravante seja titular de valores, bens ou direitos aptos a afastarem a sua hipossuficiência. Desse modo, denoto a probabilidade do direito da agravante. Exsurge, também o perigo de dano, haja vista que eventual manutenção da decisão poderá causar a extinção do processo sem resolução do mérito, prejudicando o julgamento do pedido liminar feito na origem, bem como a análise do objeto deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada para conceder o benefício da Assistência Judiciária à agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se o Ministério Público para se manifestar (CPC, art. 178, inciso II). BRASÍLIA, DF, 29 de fevereiro de 2024 09:37:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora